Tribunal: TJDFT
Processo: 0021334-45.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021334-45.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI No 2.105/98 (CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). AÇÃO COMINATÓRIA. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. VALIDADE DO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MÁCULA CAPAZ DE INVALIDAR O ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna suficientemente as razões da sentença recorrida. 2. A Lei n. 2.105/98, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal e estabelece as normas para construções em áreas urbanas ou rurais prevê, em seu Art. 51, a necessidade de obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional (alvará de construção) para início da obra. 3. Inexistindo qualquer notícia acerca da possibilidade de regularização fundiária da ocupação por parte do Poder Público, inviável a manutenção do ocupante na apropriação de fato do bem público. 4. A ocupação de bem público demanda uma questão de justiça. Sendo o bem público uma coisa de todos, sua utilização por particular interessa à comunidade política, demandando por parte da Administração justificação para que uma pessoa possa apropriar-se desse bem e outras não. 5. Inexistindo qualquer mácula capaz de ensejar a invalidade do ato administrativo, impossível a sua anulação. 6. Ocorrendo a sucumbência recursal, majorar-se-á os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC. No caso concreto, os honorários foram majorados em R$ 500,00. 7. Apelo conhecido e desprovido. O recorrente repete as alegações trazidas no recurso de apelação, sustentando que o imóvel objeto da lide é passível de regularização pelas políticas públicas habitacionais em andamento no Distrito Federal, razão pela qual defende ser descabido e ilegal o ato administrativo demolitório. Embora mencione trechos da Lei 13.465/17 e afirme que o acórdão recorrido diverge do posicionamento jurisprudencial do STF em julgado que colaciona, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo legal, tampouco indica a que dispositivo de lei teria a turma julgadora dado interpretação diversa daquela dada pelo paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Também já decidiu a Corte Superior que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice (enunciado 284 da Súmula do STF), registre-se que ao assentar pela higidez do ato administrativo, diante da irregularidade da edificação em área pública, e, ainda, que não há indícios acerca da “possibilidade de regularização fundiária da ocupação por parte do Poder Público” (vide item 3 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012